Tribunal: TJDFT
Processo: 0741299-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INDEVIDOS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.” (REsp no 1.134.186/RS, sob o rito dos recursos repetitivos; STJ, Temas 407, 408, 409 e 410; Súmula 519 do STJ).
4. Recurso conhecido e não provido.